Tribunal: CARF
Processo: 11065.905020/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.905020/2018-78
ACÓRDÃO
2302-004.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON JOSE LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PARCIAL. PAGAMENTO A MAIOR. PER/DCOMP.
Cabível a restituição de pagamento indicado como a maior, pleiteada em
PER/DCOMP, no montante em que comprovado o crédito nele apontado.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES.
O valor do IR incidente sobre o ganho de capital na venda de ações é
calculado sobre o valor líquido da alienação menos o custo de aquisição do
ativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905020/2018-78
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante na Resolução às e-fls. 262/265, de autoria
dessa Relatora, que bem descreve o processo:
Trata-se de recurso voluntário interposto por WILSON JOSE LOPES contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro–
DRJ/RJO (e-fls. 109/114), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Na origem, o recorrente solicitou, por meio do PER/Dcomp n.
09327.63395.010917.2.2.04-3551 (e-fls. 99/101), o reembolso do IRPF pago sobre
o ganho de capital apurado na alienação das ações da empresa BR PHARMA S.A.,
relativo ao período de 12/2015.
Conforme consta do despacho decisório proferido pela Delegacia Regional Fiscal
(DRF) de Novo Hamburgo, o pedido foi indeferido sob fundamento de utilização
integral do DARF vinculado ao PER/Dcomp (e-fls. 102/103).
Às e-fls. 8/15 apresentou manifestação de inconformidade argumentando que a
análise do direito creditório deu-se sem considerar as DIRPFs retificadoras
apresentadas, visando ajustar o custo de aquisição das ações da empresa BR
PHARMA, que foi arbitrado pelo Fisco Federal, considerando que, à época da
alienação dessas ações, o recorrente havia utilizado o valor de custo constante da
sua declaração original. Justificou que a necessidade de retificação, bem como o
direito à restituição, remonta ao crédito tributário consubstanciado no Processo
n. 11065-721.557/2016-15.
Em resumo, por meio do lançamento de ofício, exigiu-se IRPF sobre o ganho de
capital obtido pelo sujeito passivo quando do recebimento das ações da BRAZIL
PHARMA S.A. (BR PHARMA) em pagamento à participação que o Recorrente
detinha na DROGARIA MAIS ECONÔMICA S.A. (MAIS ECONÔMICA). A autoridade
fiscal compreendeu que, no exercício de 2011, o contribuinte não teria apurado o
imposto de renda incidente sobre a venda de 8.106 ações ordinárias, que possuía
na MAIS ECONÔMICA, quando do exercício da opção de compra, por parte da BR
PHARMA, sobre as referidas ações, cujo pagamento se deu com a entrega de
5.892.131 ações ordinárias da BR PHARMA (permuta de ações).
A fiscalização desconsiderou a operação como permuta e arbitrou o valor de R$
17,25 por ação da BR PHARMA, perfazendo o montante de R$ 101.638.949,75. O
recorrente aderiu a programa de parcelamento, em relação ao Auto de Infração
em comento, peticionando pela desistência do recurso voluntário interposto nos
autos daquele processo.
Considerando que reconheceu como devidas as exigências fiscais, alega que os
valores recolhidos a título de IRPF quando da venda dessas ações restaram
caracterizados como pagamento indevido, sendo, portanto passíveis de
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905020/2018-78
3
restituição. Isso porque o recorrente havia levado em consideração o custo de
aquisição originalmente declarado na permuta, de R$ 860.289,50.
Juntou, à e-fl. 58 (Doc. 4 da manifestação de inconformidade), demonstrativo de
cálculos relacionando as operações de venda de ações da BR PHARMA, com a
apuração do IRPF pago indevidamente e/ou a maior.
Os membros da 19a Turma da DRJ-RJ, por unanimidade de votos, julgaram a
manifestação de inconformidade improcedente.
Consoante o acórdão ora recorrido, o lançamento levado a efeito “repercutiu no
eventual ganho de capital que o contribuinte tenha experimentado quando da
alienação dessas ações”, procedendo a intenção do sujeito passivo de pleitear a
retificação das DIRPFs. Em que pese a apreciação da retificação não se inserir na
competência da DRJ, não tem aptidão para obstar o reconhecimento do direito
creditório. Contudo, no caso concreto, o interessado não se desincumbiu do ônus
probatório referente ao valor devido à título de restituição, vez que limitou-se a
apresentar a planilha de fls. 58, especificando o ganho de capital que
efetivamente teria auferido, em face da alienação das ações da BR PHARMA, no
período de setembro de 2012 a março de 2015, sem que tenha juntado
documento algum apto a comprovar os valores contidos nessa planilha, a
exemplo das respectivas notas de corretagem..
Cientificado do acórdão (14/10/2019), o Recorrente apresentou, em 13/11/2019,
recurso voluntário (e-fls. 118/126), repisando os esclarecimentos trazidos na
manifestação de inconformidade e requerendo a restituição dos valores
pleiteados. Além disso, anexou aos autos “os documentos sugeridos pelos Nobres
Julgadores, para efeitos de comprovação dos valores constates da citada planilha
de fl. 58, no caso, as "notas de corretagem" atinentes às vendas das ações da BR
PHARMA” (e-fls. 122 e seguintes).
Em 17/01/2024 ocorreu a ciência da sentença proferida nos autos do MS n.
1110497-78.2023.4.01.3400, determinando o julgamento do presente Recurso
Voluntário no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Por meio da Resolução n. 2301-001.048, a 1a Turma Ordinária da3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento converteu, por maioria de votos, o julgamento em diligência para que a
“autoridade fiscal verifique se o(s) DARF(s) objeto do pedido de restituição está(ão) disponível(is),
bem como analise as considerações e cálculos realizados pela i. Relatora, conforme arquivo não
paginável anexado ao processo e razões abaixo, que constaram de seu voto apresentado ao
Colegiado”.
Posteriormente, em resposta à diligência solicitada, sobreveio a Informação Fiscal
(e-fls. 498/502), reconhecendo o direito creditório e o recorrente atestou sua concordância com o
resultado da diligência, reiterando a procedência do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905020/2018-78
4
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Consoante reconhecido pela própria decisão de piso, o lançamento levado a cabo
pela fiscalização, e reconhecido pelo recorrente como devido (parcelado), alterou/majorou o
custo de aquisição das ações da BR PHARMA. O recorrente havia declarado o valor da permuta
desconsiderada (menor que o custo atribuído pela autoridade fiscal). Como consequência, o valor
devido à título de IRPF, quando alienadas as referidas ações, foi impactado. É ver trecho do
acórdão da DRJ em linha com o exposto:
9. O lançamento, levado a efeito no sujeito passivo, no ano-calendário de 2011,
ao alterar o valor de alienação da participação societária mantida na empresa
Drogaria Mais Econômica S.A, de R$ 860.600,00, para R$ 101.638.949,75, teve por
conseqüência lógica a alteração do custo de aquisição as ações da empresa BR
PHARMA recebidas pelo sujeito passivo como pagamento, cujo valor unitário,
arbitrado pelo fisco, foi fixado em R$ 17,95. Esse repercute no eventual ganho de
capital que o contribuinte tenha experimentado, quando da alienação dessas
ações, que haviam sido originalmente declaradas pelo custo total de R$
860.600,00.
10. Assim, sob o aspecto material, procede a intenção do sujeito passivo de
pleitear a retificação das DIRPFs em que se deram a demonstração dos ganhos de
capital na alienação dessas ações, mormente se considerar que os lançamentos
de ofício, impeditivos da recepção das DIRPFs retificadoras, pela via eletrônica,
não têm relação com a apuração do ganho de capital, que tem fato gerador
mensal; e sim, com o fato gerador anual do imposto de renda.
11. Nesse aspecto, não vislumbro que o indeferimento da retificação das DIRPFs,
cuja apreciação não se insere na competência dessa instância administrativa de
julgamento, tivesse aptidão para obstar o reconhecimento do direito creditório,
desde que devidamente provado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
12. O interessado limitou-se a apresentar a planilha de fls. 58, especificando o
ganho de capital que efetivamente teria auferido, em face da alienação das ações
da BR PHARMA, no período de setembro de 2012 a março de 2015, sem que
tenha juntado documento algum apto a comprovar os valores contidos nessa
planilha, a exemplo das respectivas notas de corretagem.
Como se vê do excerto acima, a DRJ reconheceu o direito material do contribuinte,
em tese. Apenas negou o direito creditório devido à falta de comprovação dos valores obtidos
nas operações de alienação das ações da BR PHARMA.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905020/2018-78
5
Em sede recursal, o contribuinte acostou as notas de corretagem, objetivando
comprovar o valor de alienação das ações.
Como consta da Resolução de diligência, determinada por maioria em Resolução da
1a Turma Ordinária da3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, pontuei, na oportunidade que, em
que pese compreender pela possibilidade de reconhecer a juntada e apreciar tais documentos
(inc. III do art. 16 do Decreto n. 70.235/72), esses não são hábeis à comprovar o direito creditório
apontado, atinente, em específico, ao período de 12/2015.
Isso porque, a nota de corretagem juntada à e-fl. 206 (a única relativa ao período
em análise) encontra-se com campos/valores parcialmente apagados, o que impediu a liquidação
e verificação do direito creditório por parte do julgador administrativo.
Não obstante, após convertido o feito em diligência, o recorrente anexou aos autos
a versão legível da nota de corretagem à e-fl. 495, a qual foi considerada pela Informação Fiscal,
para fins de apuração do valor a ser restituído.
Nesse sentido, adoto trecho da fundamentação da Informação EQAUD-
RENDA/DEVAT/SRRF10/RFB no 1.730, de 13 de agosto de 2025 (e-fls. 498/502), que demonstra
com clareza os cálculos e o valor passível de restituição:
4. Com base na legislação acima, e nos documentos apresentados pelo
contribuinte às fls. 127 a 241 e 495, foram adotados os seguintes procedimentos:
a) Para fins de apuração do imposto de renda a ser pago sobre renda variável,
foram relacionadas todas as notas de corretagem de venda com data de
liquidação dentro dos respectivos meses de apuração (Perguntas e Respostas IRPF
2017 – Pergunta 704, e art. 140 do Decreto no 3.000/1999), considerando como
custo de aquisição unitário da ação o valor de R$ 8,625; b) Foram admitidas
somente as despesas de emolumentos e corretagem efetivamente pagas
destacadas nas notas de corretagem, sendo deduzidas do preço de venda das
ações negociadas, não podendo ser admitidas as notas fiscais de prestação de
serviços de assessoria/consultoria juntadas a partir da fl.
212, posto que essas últimas não são consideradas despesas necessárias à
realização das operações de compra e venda de ações, nos termos do artigo 760
do então vigente Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (para esse período de
apuração, não houve dedução desses serviços); c) O IRRF destacado nas notas de
corretagem, resultante da aplicação da alíquota de 0,005% (cinco milésimos por
cento) sobre as operações realizadas com venda de ações no mercado à vista em
bolsas de valores, foi deduzido do IR apurado sobre o ganho de capital, na venda
dessas ações, quando auferido tal ganho, conforme previsão contida no § 7o do
art. 2o da Lei no 11.033, de 21/12/2004.
5. Postas tais premissas, depreende-se do cálculo da nota de corretagem juntada
(fl. 495), que não há imposto de renda a pagar para o período de apuração
dezembro/2015, posto que: a) ou apurou perda de capital na venda de 500.000
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.313 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905020/2018-78
6
ações (na hipótese de a quantidade vendida referir-se às ações já agrupadas na
proporção de 50 para um, conforme declarado na DIRPF original e retificadora);
ou b) o ganho de capital apurado foi integralmente absorvido pelas perdas
apuradas na venda de ações em períodos anteriores, conforme cálculos
demonstrados na tabela abaixo:

6. Para esse período de apuração, foi localizado um DARF, utilizado como
referência do crédito no PERDCOMP ora em análise, conforme tabela abaixo:

7. Em face do acima exposto, e considerando o disposto na Resolução CARF no
2301-001.048 – 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma, uma vez que não
há imposto de renda a ser pago sobre as operações de renda variável para o
período de apuração dezembro/2015, é totalmente indevido o imposto de renda
recolhido a tal título (código de receita 6015), no montante de R$ 27.944,71 (vinte
e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos),
cabendo ao contribuinte o direito creditório no mesmo montante, pleiteado no
PER 09327.63395.010917.2.2.04-3551.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento,
determinando que seja reconhecido o direito à restituição, no valor de R$ 27.944,71, pleiteado no
PER/Dcomp n. 09327.63395.010917.2.2.04-3551.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 515
DF CARF MF
Original